Tribunal: TJSP
Processo: 1009968-33.2023.8.26.0066
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC – JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS A COMPORTAR REDUÇÃO - VEDAÇÃO AO REJULGAMENTO - IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - PREQUESTIONAMENTO AUSENTE - EMBARGOS REJEITADOS.